Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. FACULDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF (suscitante) e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará – DF (suscitado), no bojo de ação de cumprimento de sentença de alimentos. O juízo suscitado declinou da competência, sob o fundamento de que a execução da obrigação alimentar deveria ocorrer no foro do atual domicílio do credor, em atenção ao seu melhor interesse. O juízo suscitante, por sua vez, argumenta que a legislação processual prevê competência concorrente e que a escolha do foro cabe à parte exequente, não podendo o juízo declinar de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença de alimentos: se o juízo que proferiu a decisão exequenda ou o juízo do domicílio atual do credor da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença de alimentos pode ser promovido tanto no juízo onde se originou o título executivo quanto no foro do atual domicílio do alimentando, sendo essa uma faculdade do credor, conforme previsão do artigo 528, § 9o, do CPC.
4. A competência para a execução de alimentos possui natureza territorial concorrente e relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
5. A opção pelo foro de execução cabe exclusivamente ao credor da pensão alimentícia, que pode ajuizar a demanda no juízo que lhe for mais conveniente, em conformidade com o artigo 516, II, do CPC.
6. No caso concreto, o credor escolheu promover o cumprimento de sentença no juízo originário, o que configura renúncia à prerrogativa de optar pelo foro do seu atual domicílio.
7. O princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), previsto no artigo 43 do CPC, reforça que a distribuição da ação a um determinado juízo mantém sua competência, salvo exceções legais.
8. A redistribuição da ação somente pode ocorrer mediante provocação da parte adversa, não sendo cabível a modificação de ofício da competência relativa pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido. Competência do juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará – DF) declarada.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença de alimentos pode ser processado no juízo que proferiu a decisão exequenda ou no foro do atual domicílio do credor, sendo facultado ao alimentando escolher a opção que melhor lhe convier.
2. A competência para a execução de alimentos é territorial, concorrente e relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo juízo.
3. A escolha do foro pelo credor vincula a competência do juízo respectivo, salvo impugnação da parte adversa no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, II, 65, 516, II, e 528, § 9o; ECA, art. 147, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão no 1740862, 07227143820238070000, Rel. Des. Carmen Bitterncourt, j. 07.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1731284, 07202149620238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 17.07.2023.